Tribunal: TJSP
Processo: 2232228-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO FÍSICO - IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE -EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 1.017, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO.
"A não instrução da petição do agravo de instrumento, interposto contra decisão prolatada em processo físico, com cópia da prova efetiva da tempestividade, conforme comando

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO FÍSICO - IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE -EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 1.017, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO.
"A não instrução da petição do agravo de instrumento, interposto contra decisão prolatada em processo físico, com cópia da prova efetiva da tempestividade, conforme comando do inciso I do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, constitui óbice ao juízo de admissibilidade do recurso".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232228-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado GILSON PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232228-83.2018.8.26.0000
Voto no 34.302
Agravo de Instrumento no 2232228-83.2018.8.26.0000 - Voto no 34.302
Comarca: SANTOS - VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
(Proc.0008387-84.2011.8.26.0562)
Agravante: INSS
Agravado: GILSON PEREIRA DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DECISÃO PROLATADA
EM PROCESSO FÍSICO - IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO
DE INSTRUMENTO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE -
EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 1.017, I, DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
AUSÊNCIA
-
NÃO
CONHECIMENTO.
“A não instrução da petição do agravo de instrumento,
interposto contra decisão prolatada em processo físico, com
cópia da prova efetiva da tempestividade, conforme comando
do inciso I do artigo 1.017 do Código de Processo Civil,
constitui óbice ao juízo de admissibilidade do recurso”.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da ação execução acidentária que lhe é movida por Gilson Pereira dos
Santos, contra a r. decisão que arbitrou em R$1.050,00 os honorários do
Perito contábil a serem por ele, INSS, pagos (cópia da r. decisão na página
133).
Insurge-se o agravante aduzindo, em resumo, estar a decisão em
desconformidade com a orientação a respeito advinda da Resolução 232/2016
Conselho Nacional de Justiça. Pede a redução dos honorários periciais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232228-83.2018.8.26.0000
Voto no 34.302
Agravo de Instrumento no 2232228-83.2018.8.26.0000 - Voto no 34.302
R$370,00.
Intimado a comprovar a tempestividade do recurso, o agravante
não se manifestou (ver certidão na página 136).
É o relatório.
Passo a decidir.
O agravo de instrumento não comporta conhecimento.
A razão é simples.
Vê-se que a r. decisão, cuja reforma é aqui almejada, foi
prolatada no dia 22/08/2018 na fl. 204 dos autos da execução acidentária
promovida por Gilson Pereira dos Santos que, ao que consta, tramitam na
Origem em processo físico (ver cópia aqui na página).
Não obstante, o INSS, ao interpor eletronicamente o presente
agravo de instrumento, com o propósito de evidentemente reformá-la, o
fez mediante protocolo de petição efetivado no dia 25/10/2018
desacompanhada, todavia, da efetiva prova da ciência de tal decisão, de
sorte que a aferição da tempestividade do recurso restou impossibilitada.
Intimado a comprovar a tempestividade do agravo de
instrumento, na forma do artigo 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, o
INSS deixou transcorrer o prazo sem cumprir o requisito processual exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2232228-83.2018.8.26.0000
Voto no 34.302
Agravo de Instrumento no 2232228-83.2018.8.26.0000 - Voto no 34.302
(ver certidão na página 140).
Nesse passo, a ausência de prova efetiva da tempestividade no
caso concreto (requisito obrigatório conforme inciso I do artigo 1.017 do
Código de Processo Civil) obsta, por consequência, o exame de
admissibilidade do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.

LUIZ DE LORENZI
Relator